Tribunal: TJSP
Processo: 1113567-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL E NÃO ADAPTADO. Reajuste por faixa etária. Tema 952 do STJ. Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo. Acolhimento. COISA JULGADA. Não configurada. Anterior demanda ajuizada pelo titular do plano, que não abrangeu a pretensão da dependente. Ausência da repetição de demanda. PRESCRIÇÃO. Pretensão de revisão de

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO INDIVIDUAL E NÃO ADAPTADO. Reajuste por faixa etária. Tema 952 do STJ. Recurso interposto pela autora em face de sentença de extinção do processo. Acolhimento. COISA JULGADA. Não configurada. Anterior demanda ajuizada pelo titular do plano, que não abrangeu a pretensão da dependente. Ausência da repetição de demanda. PRESCRIÇÃO. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição durante a vigência do contrato. Possibilidade, ademais, de declaração de nulidade a qualquer tempo. Pretensão de repetição do indébito, por outro lado, que está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Precedentes do STJ no julgamento dos REsps 1.360.969/RS, 1.361.182/RS. REAJUSTES ABUSIVOS. Cláusula contratual que prevê a aplicação de reajustes, inclusive decorrentes de mudança de faixa etária, sem apontar qualquer percentual associado às respectivas faixas. Ausência de comprovação de que a ré observa as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Sentença reformada para (1) determinar o afastamento dos reajustes por faixa etária aplicados ao contrato da autora após os sessenta anos (2) condenar a Ré a restituir à Autora todos os valores pagos indevidamente, em razão da aplicação dos reajustes declarados abusivos, limitada a restituição às parcelas pagas em até três anos antes da propositura da presente ação. RECURSO PROVIDO." (v. 38091).